Tribunal: TJBA
Processo: 8162112-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162112-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IAGO LIMA BELA JULIAO BAHIA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pela ré foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (
ii
) se a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito;

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, a recorrida apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação dos serviços pelo autor, afastando a alegação de fraude.

5. As telas sistêmicas, acompanhadas de documentos pessoais, termo de adesão eletronicamente assinado, fotografia da parte no momento da contratação, além de faturas, conferem autenticidade aos registros, tendo sido aceitas como provas válidas para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. O autor não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela ré, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento
: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8162112-87.2022.8.05.0001
, figurando como apelante
IAGO LIMA BELA JULIAO BAHIA
e apelada
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .